Tribunal: TJBA
Processo: 8058274-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058274-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADELSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA AGRAVADO: RUTE BRITO DA SILVA CRISOSTOMO Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA MATOS, SIMONE BRITO DA SILVA COELHO registrado(a) civilmente como SIMONE BRITO DA SILVA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO EM FAVOR DA EX-ESPOSA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador, nos autos de ação de divórcio c/c partilha de bens, que fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do agravante, excluídos o imposto de renda e a contribuição previdenciária, incluído o 13º salário, a serem descontados em folha de pagamento e depositados na conta da agravada. O agravante alegou ausência de dependência econômica da ex-cônjuge, existência de renda própria da agravada, impossibilidade de arcar com a obrigação em razão de empréstimos consignados, e ausência de contraditório na decisão originária. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ensejando agravo interno, posteriormente prejudicado com o julgamento do mérito do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade e razoabilidade da fixação dos alimentos provisórios entre ex-cônjuges, à luz do binômio necessidade-possibilidade, diante de alegada autossuficiência financeira da agravada e comprometimento da capacidade econômica do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de renda própria da agravada não foi comprovada nos autos, tratando-se de assertiva genérica. 4. Restou evidenciada situação de vulnerabilidade econômica da agravada, mulher de 56 anos à época da separação de fato, desempregada, com dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. 5. A existência de empréstimos consignados não afasta, por si só, a obrigação alimentar, sobretudo na ausência de demonstração de que foram contratados em benefício da entidade familiar. 6. O agravante não refutou a alegação de que aufere os rendimentos de aluguéis provenientes de patrimônio comum do casal, reforçando sua capacidade contributiva. 7. A jurisprudência admite a fixação de alimentos entre ex-cônjuges em caráter excepcional e transitório, quando evidenciada a dependência econômica. 8. Os alimentos fixados têm natureza compensatória, diante da posse exclusiva de bens comuns por parte do agravante. 9. É razoável a fixação de termo final para a vigência dos alimentos até a efetiva partilha dos bens comuns do casal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar como termo final da obrigação alimentar provisória a data da partilha dos bens comuns do casal. Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges quando evidenciada situação de vulnerabilidade econômica de uma das partes, ainda que em caráter excepcional e transitório. 2. A existência de empréstimos pessoais não afasta, por si só, o dever alimentar. 3. Os alimentos compensatórios podem ser fixados até se concluir a partilha do patrimônio comum, visando a correção de desequilíbrios patrimoniais temporários." Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695, 1.699; CPC, arts. 300, 1.015, parágrafo único Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2111631/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, DJe 15.05.2024; TJBA, AI 8052914-84.2023.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena, j. 12.09.2024; TJBA, AI 8028602-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Vita, pub. 04.07.2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058274-63.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente ADELSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA e parte recorrida RUTE BRITO DA SILVA CRISOSTOMO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para fixar como termo final da obrigação alimentar a data da efetiva partilha dos bens comuns do casal, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2